Tribunal: TJES
Processo: 0005483-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005483-42.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIA DROGASIL S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela Quarta Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva,
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
a

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos d
o

mandado de segurança

impetrado
p
ela
recorrente em
face de ato dito coator praticado
pelo

Chefe da Supervisão de Controle de Fiscalização da Gerência Geral Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda
,
denegou a ordem postulada por não aferir o direito líquido e certo da pessoa jurídica impetrante em obter o cancelamento, no sistema da Receita Estadual, da Nota Fiscal nº 2021, emitida em 27/09/2019
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada à ausência de direito líquido e certo da recorrente para obter o cancelamento da nota fiscal descrita, já que a Receita Estadual observou o procedimento adequado previsto no art. 543-M do RICMS/ES, não podendo a via estreita do mandado de segurança ser utilizada para afastar a referida norma (Súmula nº 266 do STF), ainda que com base no princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88) ou para vedar cobrança com eventual caráter confiscatório (art. 150, inciso IV, da CF/88), visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, infirmando todos os argumentos que teriam capacidade de modificar o convencimento firmado. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 145, § 1º, e 150, inciso IV, da CF/88.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Raia Drogasil S/A

contra
v. acórdão (
ID
8320177
)
lavrado pela Quarta Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva,
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
a

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos d
o

mandado de segurança

impetrado
p
ela
recorrente em
face de ato dito coator praticado
pelo

Chefe da Supervisão de Controle de Fiscalização da Gerência Geral Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda
,
denegou a ordem postulada por não aferir o direito líquido e certo da pessoa jurídica impetrante em obter o cancelamento, no sistema da Receita Estadual, da Nota Fiscal nº 2021, emitida em 27/09/2019
.

Nas razões recursais, alega a pessoa jurídica embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarado com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
a falta de razoabilidade da norma prevista no art. 543-M, do RICMS/ES não foi o único argumento recursal, tendo deixado o acórdão de enfrentar o outro formulado nas razões do apelo consistente na afronta ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88) e cobrança de imposto com caráter confiscatório (art. 150, inciso IV, da CF/88), decorrente da necessidade de promover o pagamento de milionário valor de ICMS indevido (dada a inexistência de circulação de mercadoria), sem que pudesse, após isso, reaver tal pagamento;
ii)
referido pagamento mostra-se absolutamente indevido, não apenas porque decorrente de equívoco no preenchimento de nota fiscal, na qual constou situação absolutamente dissociada da realidade, como porque afasta-se do próprio objetivo do procedimento de devolução de mercadorias, que é anular integralmente a operação realizada;
iii)
o procedimento de estorno indicado pelo ato coator, em substituição ao simples cancelamento da nota fiscal emitida, implica em verdadeira armadilha ao contribuinte, pois, para concluí-lo, teria a Embargante de registrar a nota fiscal de devolução emitida, com a indicação e pagamento de débito do ICMS no montante de R$ 1.558.508,30, para, apenas posteriormente, creditar-se do valor pago.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada à ausência de direito líquido e certo da recorrente para obter o cancelamento da nota fiscal descrita, já que a Receita Estadual observou o procedimento adequado previsto no art. 543-M do RICMS/ES, não podendo a via estreita do mandado de segurança ser utilizada para afastar a referida norma (Súmula nº 266 do STF), ainda que com base no princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88) ou para vedar cobrança com eventual caráter confiscatório (art. 150, inciso IV, da CF/88),
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Conforme mencionado no voto condutor do acórdão, a própria pessoa jurídica impetrante embargante confessa que descumpriu o procedimento previsto no art. 543-M do RICMS/ES, vez que não requereu o cancelamento da devolução das mercadorias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de forma que a ela restou apenas o procedimento de emissão de nota fiscal de estorno. Em que pese possa tangenciar a desarrazoabilidade desta exigência, constatou-se que a Receita Estadual adotou o procedimento previsto em lei ao indeferir o requerimento administrativo formulado pela embargante de cancelamento de nota fiscal, razão pela qual foi reconhecido acertadamente que não há direito líquido e certo a ser tutelado na via do mandado de segurança, se tornando irrelevante o debate acerca do princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88) e da vedação do caráter confiscatório do tributo (art. 150, inciso IV, da CF/88), já que não teriam a capacidade de infirmar a conclusão adotada tanto na sentença que denegou a ordem quanto no acórdão embargado (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“Conforme entendimento pacífico desta Corte: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no AgInt na TutPrv no REsp n. 2.049.894/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024, STJ) e que
“Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ).

No caso, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais esta colenda Câmara, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamento sua conclusão pela denegação da segurança, sendo que as ditas omissões indicadas pela embargante nesta oportunidade se tratam de argumentos que não teriam o condão de infirmar o convencimento deste órgão colegiado acerca da impossibilidade de utilização da via mandamental para determinar a Receita Estadual que cancele a nota fiscal objeto do litígio.

Não fosse o bastante, ao contrário do alegado pela embargante, a situação na qual se encontra não foi provocada pelo Fisco Estadual, impossibilitando adotar a premissa que a Receita Estadual tenha perpetrado ato de ilegalidade ou abuso de poder, violador de direito líquido e certo, o que somente poderia ser reconhecido na via mandamental caso não houvesse nenhuma alternativa ao problema concernente à emissão equivocada de notas fiscais, para a qual, como visto, existe, por meio da emissão da nota fiscal de estorno.

Se foi a própria embargante que inobservou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a que se refere o
caput
do art. 543-M, do RICMS-ES, que possibilitaria o cancelamento da nota fiscal emitida por equívoco, não há como concluir que a postura da Receita Estadual de indeferir o seu requerimento administrativo e condicionar a solução desta problemática por meio da emissão da nota fiscal de estorno implicaria em afronta ao princípio da capacidade contributiva ou em conduta confiscatória, até mesmo porque o valor do tributo que será recolhido é compatível com o significativo porte econômico da embargante e será creditado em suas operações futuras.

É inegável, portanto, que a embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses e
provas por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

A embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora.